Tribunal: TJPA
Processo: 0147029-88.2019.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0147029-88.2019.8.14.0045

APELANTE: ROSIANE FEITOSA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL –

ART. 157, §2º, II E V C/C ART. 61, II, “C” E “H”, TODOS DO CP
–

1)
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROVIMENTO – Autoria e materialidade delitiva amplamente comprovadas nos autos. A
palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos. Condenação mantida.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
–

DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e lhe negar provimento
,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ROSIANE FEITOSA DA SILVA,
inconformada com a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Redenção/PA, que a condenou pela prática do crime previsto no
art. 157, §2º, II e V c/c art. 61, II, “c” e “h”, todos do CP,
cominando-lhe a pena de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e mais 26 (vinte e seis) dias-multa
, fixados em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do delito
.

Em suas razões recursais, a apelante pugnou, unicamente, por sua absolvição por insuficiência de provas
.

Nas contrarrazões ao recurso, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi acompanhado, nesta Superior Instância, pelo Procurador de Justiça Ricardo Albuquerque da Silva.

É o relatório.

À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Acerca da imputação em desfavor da apelante, narra a denúncia,
verbis:

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 12 de abril de 2019, por volta das 12h15min., numa residência localizada na Rua Geovane Queiroz, no 17, Setor Capuava l, nesta cidade e comarca, a denunciada ROZEANE FEITOZA DA SILVA, agindo em comunhão de vontades com outro agente ainda não identificado, subtraiu para proveito comum, mediante violência e grave ameaça exercido com emprego de um simulacro de arma de fogo tipo pistola e uma arma branca, fazendo reféns as vítimas MARILENE PEREIRA DA SILVA, RODRIGO DA SILVA GONÇALVES, e uma criança de dois anos de idade (não identificada), arrecadaram diversas joias estimadas em R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), além de R$ 2.000,00 (dois mil reais) em espécie. A ação criminosa teria se dado mediante simulação. A denunciada teria chamado no portão da casa da vítima, dizendo que queria adquirir roupas. A vítima "RODRIGO", filho da vítima "MARILENE", teria aberto o portão, quando então a denunciada, acompanhada de um homem imediatamente se aproximaram, tendo o homem sacado um simulacro de arma de fogo e a mulher anunciado o assalto e

ingressando no imóvel. No interior do imóvel, os assaltantes passaram a ameaçar os presentes, especialmente "RODRIGO" (que esteve sob a mira do simulacro de arma de fogo), e a criança (que teve pressionada contra sua garganta uma faca), visando coagir os "MARILENE" a indicar os bens valiosos, em especial um cofre de onde arrecadaram as joias e o dinheiro. Sucede que uma filha da Sra. MARILENE se trancou no quarto ao perceber a ação criminosa e passou a ligar para pessoas conhecidas e pedir socorro. Após a abertura do cofre os assaltantes trancaram MARILENE, RODRIGO e a criança no quarto. A Polícia Militar conseguiu chegar ao local ainda quando os assaltantes estavam no interior do imóvel. Na fuga, a denunciada tentou pular o muro mas acabou ficando presa na concertina do muro, ferindo-se (fl. 23) e possibilitando sua prisão. Sob a posse da denunciada foram encontrados o simulacro de arma de fogo, uma bolsa feminina de cor azul contendo vários objetos de uso feminino e um aparelho celular cor branca da marca samsung, conforme Auto de Apreensão e Apresentação de Objeto de fl. 21. Interrogada perante a Autoridade Policial (fls. 12/13), a denunciada ROZEANE FEITOZA DA SILVA, assistida por advogado particular, declarou que só falaria em juízo, e que foram em decorrência da serpentina do muro onde ficou presa. Os bens subtraídos não foram recuperados. A materialidade e autoria encontram-se devidamente comprovada pelos depoimentos das vítimas e demais elementos probatórios dos autos. Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ denuncia a Vossa Excelência a pessoa de ROZEANE FEITOZA DA SILVA, como incurso nas sanções do art. 157, S 20, inciso II e V do CPB (roubo majorado pelo concurso de agentes e restrição de liberdade), devendo incidir ainda sob a sua pena, as agravantes do art. 61, inciso II, alíneas "c" (mediante simulação) e "h" (contra criança). (...).

Após a regular instrução, a ora apelante fora condenada pela prática do crime previsto no
art. 157, §2º, II e V c/c art. 61, II, “c” e “h”, todos do CP,
à pena de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e mais 26 (vinte e seis) dias-multa
, fixados em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do delito
.

Em suas razões recursais, a ora apelante pugnou, unicamente, por sua absolvição por insuficiência de provas, o que
não merece provimento
, senão vejamos:

No caso, a materialidade delitiva se encontra satisfatoriamente comprovada nos autos através dos autos de apreensão, apresentação e entrega, constando a apreensão do simulacro de arma de fogo tipo pistola na cor preta, uma bolsa feminina na cor azul contendo vários objetos de uso feminino, bem como um aparelho celular marca Samsung na cor branca, bem como pelo registro da ocorrência e depoimentos.

Em relação à autoria, se encontra comprovada através dos depoimentos produzidos durante a fase inquisitorial, pelas vítimas Rodrigo da Silva Gonçalves e Marilene Pereira da Silva Sousa, bem como pelos policiais militares Valdiney Pereira de Sousa e Danilo Rosa Silva, que lograram êxito em comprovar plenamente a prática do crime em estudo.

A ora apelante, que se manteve silente na fase policial, em juízo, confessou parcialmente o fato típico em análise, dizendo que comprou o simulacro na rodoviária e, sozinha, produziu toda a ação delituosa, o que não procede, uma vez que as vítimas ouvidas na polícia e em juízo, confirmaram que eram dois os agentes, sendo que o do sexo masculino é o que portava o simulacro, mas também asseveraram que a acusada comandava as ações e ficava ameaçando a criança com uma faca se a dona da casa não abrisse o cofre.

Dessa forma, imperioso esclarecer que houve a participação de dois agentes na ação delituosa, assim como as vítimas foram trancadas em um quarto, sendo privadas de sua liberdade por breve tempo.

Ressalte-se o especial relevo que a palavra da vítima assume em crimes cometidos contra o patrimônio, como
in casu
, os quais comumente são perpetrados à clandestinidade:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONDENAÇÃO POR FURTO. ART. 155 DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DO CRIME DE ROUBO. ART. 157, § 1º, DO CP. EMPREGO DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos.
2. No caso em apreço, conforme apurado pela Corte Estadual, embora seja incontroversa a subtração do bem, não foram produzidas outras provas, além do depoimento da vítima, quanto ao emprego de grave ameaça ou violência na prática do fato criminoso. 3. Cumpre ressaltar que os policiais que efetuaram a prisão da ré não presenciaram o fato criminoso, tendo se limitado a ratificar o teor do APFD que traz o relato da vítima sobre os fatos. 4. Nesse contexto, não tendo sido colhidos mais elementos que corroborem a palavra da vítima, imperiosa a manutenção da desclassificação operada pelo Tribunal a quo, pois prevalece o princípio segundo o qual na dúvida interpreta-se em favor do acusado. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2315553 MG 2023/0078239-7, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 19/09/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/09/2023)

Portanto, constata-se que a prova carreada na instrução se revela suficiente para subsidiar a sentença condenatória,
inviabilizando o pleito absolutório
sob tal fundamento.

Por fim, revendo os demais aspectos da dosimetria da sanção, acerca dos quais a ora apelante não apresentou qualquer irresignação, constato que a sentença hostilizada não merece qualquer reparo, devendo ser
mantida integralmente a pena de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e mais 26 (vinte e seis) dias-multa
, fixados em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do delito
.

Ante o exposto,
conheço o recurso e lhe nego provimento
, mantendo incólume a sentença guerreada, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 29/04/2024